Tribunal: TJSP
Processo: 2254312-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - O agravante ajuizou mandado de segurança repetindo a discussão sobre a impossibilidade de ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida – Questão já analisada, decidida e acobertada pela coisa julgada – Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - O agravante ajuizou mandado de segurança repetindo a discussão sobre a impossibilidade de ser atingido pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida – Questão já analisada, decidida e acobertada pela coisa julgada – Ausência de interesse processual na impetração do writ, diante da inadequação do procedimento – Aplicação do art. 10, da Lei no 12.016/2009, e art. 330, III, CPC – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2254312-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Araras, em que é agravante ITAMAR MEDEIROS, é agravado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL - FORO DE ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254312-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 27148
Agravo Interno n. 2254312-10.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Araras (2a Vara Cível)
Agravante: ITAMAR MEDEIROS
Agravado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL FORO
DE ARARAS
Interessados: MEDEIROS E CIA LTDA EPP (MASSA FALIDA)
E OUTRO E MARCELO EDUARDO CARROCCI
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE
SEGURANÇA
CONTRA
DECISÃO
JUDICIAL
JÁ
TRANSITADA
EM
JULGADO
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
O
agravante
ajuizou
mandado
de
segurança repetindo a discussão sobre
a impossibilidade de ser atingido pela
desconsideração
da
personalidade
jurídica da empresa falida Questão já
analisada, decidida e acobertada pela
coisa julgada
Ausência de interesse
processual na impetração do writ, diante da inadequação do
procedimento Aplicação do art. 10, da
Lei no 12.016/2009, e art. 330, III,
CPC
INDEFERIMENTO LIMINAR DA
PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE
SEGURANÇA
MANTIDO
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Não se conformando com a decisão monocrática
de fls. 334/339 do mandado de segurança, que indeferiu
liminarmente a petição inicial, o impetrante apresenta agravo
interno sustentando a tempestividade do mandado de segurança,
reiterando o pedido de justiça gratuita e o descabimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254312-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
desconsideração da personalidade jurídica das empresas falidas
CAULONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP e MEDEIROS E CIA
LTDA EPP.
Recurso devidamente processado, sem resposta
(fls. 11 do agravo interno).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como dito monocraticamente, o ora agravante
carece de interesse processual, pela inadequação do procedimento
adotado.
Com efeito, no Incidente, o impetrante foi
devidamente
citado,
quedou-se
inerte,
sobrevindo,
em
11/05/2018,
decisão
que
decretou
a
desconsideração
da
personalidade Jurídica.
Em 22/06/2018, após o trânsito em julgado
da decisão do incidente, ITAMAR apresentou simples petição,
denominada
“impugnação”,
afirmando
que
não
estavam
presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica. Como não poderia deixar de ser, o MM. Juízo “a quo” não
conheceu de tal requerimento, conforme decisão de 05/10/2018.
Como se percebe, em vez de interpor recurso
contra a decisão proferida no Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, limitou-se a apresentar “impugnação”
perante o Juízo de 1o. Grau, pleito que sequer foi conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254312-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
justamente por já ter havido trânsito em julgado da decisão do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
O
ora
agravante
apresentou
agravo
de
instrumento, que não foi conhecido por ausência de preparo.
Interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido; opôs embargos
de declaração, que foram rejeitados, cuja decisão transitou em
julgado em 15/05/2020.
De conseguinte, não se admite mandado de
segurança contra decisão já transitada em julgado (art. 5o, III,
LMS), muito menos envolvendo questões que foram deduzidas e
decididas em definitivo.
Conforme restou esclarecido na decisão ora
agravada, já houve o trânsito em julgado, tanto da decisão que
acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica,
como da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.
Em acréscimo, foi decidido que a decisão que
decretou a desconsideração da personalidade jurídica é de
11/05/2018, sendo certo que o presente mandado de segurança
veio a ser distribuído somente em 23/10/2020, muito tempo após
os 120 dias previstos no art. 23, LMS.
Dir-se-á que o prazo de 120 dias só começaria a
fluir a partir do trânsito em julgado da decisão da decisão de
S.Exa., o Presidente da Seção de Direito Privado, que rejeitou os
embargos de declaração.
Todavia, mesmo assim, é importante frisar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254312-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
o agravo de instrumento interposto contra a decisão que não
conheceu da “impugnação” tem natureza meramente declaratória,
com efeito retroativo.
Por fim, considerando que o agravante não
comprovou que no momento não tem condições de arcar com os
encargos financeiros do processo, foi indeferido o pedido de justiça
gratuita.
Em verdade o agravante limita-se a reiterar o
pedido do mandado de segurança, o que não é suficiente para
afastar o decreto de indeferimento da petição inicial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao presente agravo interno.
SÉRGIO SHIMURA
Relator